Tribunal: TJBA
Processo: 8006176-25.2020.8.05.0103
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8006176-25.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE ILHÉUS - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE NÃO PROMOVEU DISTINÇÃO ENTRE CELETISTAS E ESTATUTÁRIOS
.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 359 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.

COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA.

1. O entendimento assente nessa Corte, a respeito da aplicação dos artigos 88 e 89 da Lei Municipal nº 1.018/70, é no sentido de assegurar aos servidores públicos municipais de Ilhéus, que implementaram os requisitos de aposentação durante a vigência do diploma, indistintamente à natureza do vínculo travado com a Administração Municipal, o direito à complementação das aposentadorias ou pensões recebidas pelo Regime Geral da Previdência Social.

2. A alegação do Município de Ilhéus no sentido de que o art. 88 da Lei 1018/70 não teria sido recepcionado pela Constituição Federal, por não ter instituído a fonte de custeio correspondente ao benefício criado tem sido reiterada rechaçada por este TJBA, sob o fundamento da impossibilidade de afastamento do direito do servidor apenas por ausência de previsão orçamentária.

SENTENÇA MANTIDA.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de nº.
8006176-25.2020.8.05.0103
, em que figura como Remetente o
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ILHÉUS
e interessados
ALBERTO BISPO DOS SANTOS
e
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONFIRMAR A SENTENÇA
, em sede de remessa necessária, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA